Tribunal: TJDFT
Processo: 0704908-33.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CRITÉRIO RELATIVO. HETEROINDENTIFICAÇÃO. LEGALIDADE. CRITÉRITOS DEFINIDOS PELO IBGE. NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO PARA CONFIRMAÇÃO DA AUTODECLARAÇÃO ÉTNICA PERANTE A BANCA ESPECIALIZADA. PENALIDADE DE ELIMINAÇÃO. PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI N. 12.990/2014. PERMANÊNCIA NA LISTA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.
1. O Mandado de Segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data contra ato ilegal praticado por autoridade, quando qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, nos termos do artigo 1o da Lei 12.016/2009. Para a concessão de mandado de segurança, enquanto remédio constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, exige-se a demonstração inequívoca de sua violação, por meio de prova pré-constituída.
2. O critério para o candidato concorrer nas vagas de negros e pardos foi fixado objetivamente, ou seja, “o quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE” na forma da Lei no. 12.990/2014, e repetido no item 4.2.3 do Edital.
3. Desse modo, o candidato antes de se declarar negro ou pardo já é sabedor dos requisitos que deverá ostentar e serão imprescindíveis para definição de sua etnia. Se adotar comportamento diverso, v.g., não comparecer à comissão para confirmar os parâmetros objetivos fixados no certame, incorrerá em falsa declaração.
4. No caso sub examen, o impetrante sequer compareceu perante a comissão organizadora do certame para confirmar sua autodeclaração, segundo as condições previamente especificadas, o que conduz à falsidade de sua declaração.
5. Havendo a previsão no edital de eliminação do candidato, caso seja constatada a falsidade de sua declaração como negro ou pardo, mostra-se impossível assegurar sua permanência no certamente nas vagas de ampla concorrência. Tal regra do edital está em conformidade com o art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 12.990/2014.
6. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA.